Tribunal: TJSP
Processo: 2249437-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Nulidade processual afastada -Excesso de prazo – Precedente do Supremo Tribunal Federal – Princípio da Razoabilidade – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado – Feito teve o devido prosseguimento – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249437-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DAVID
MAYER e Paciente HUDSON ALECRIM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente HUDSON ALECRIM DA SILVA, e
DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000 -Voto no 631
2
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000
Impetrante: David Mayer
Paciente: HUDSON ALECRIM DA SILVA
Corréu: RAMON MENDES GOMES DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 631
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado Prisão preventiva
Nulidade processual afastada -Excesso de prazo Precedente do
Supremo Tribunal Federal Princípio da Razoabilidade Não há
demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado Feito teve o
devido prosseguimento Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo defensor dativo Dr. David
Mayer, inscrito na OAB/SP no 384.756, em favor de HUDSON ALECRIM DA SILVA,
que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de
Direito da 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo-SP, nos autos de no
0005236-41.2018.8.26.0635, pois teria ocorrido excesso de prazo na formação da culpa
do(a) paciente e nulidade processual.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente
desde 22 de junho de 2018, sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 121,
§ 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 29, caput, todos
do Código Penal; que o paciente foi pronunciado em 20/05/2019 e ainda não aportou, nos
autos de origem, o exame de corpo de delito da vítima, requisitado desde 18/08/2018, o
que tornaria nulo o processo penal; e que o constrangimento ilegal está evidenciado pela
custódia excessiva do paciente por culpa exclusiva do Estado, que posterga o andamento
do feito na tentativa de juntar o exame de corpo de delito da vítima.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, com a imediata soltura do paciente
por excesso de prazo do artigo 428 do Código de Processo Penal e pela nulidade do
processo (artigo 564, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Penal), expedindo-se
alvará de soltura em favor do paciente, com eventual fixação de medidas cautelares
diversas da prisão, confirmando-se a ordem definitivamente.
A liminar foi indeferida nas folhas 37/39 deste feito, oportunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000 -Voto no 631
3
que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, especialmente sobre o
andamento processual, sendo elas prestadas nas folhas 46/50, e também ao Instituto
Médico Legal, referente ao laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima, o qual foi
juntado nas folhas 53/56.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 59/64, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 2a Vara do Júri da
Comarca da Capital, consistente na manutenção da prisão preventiva, com alegação de
excesso de prazo para formação da culpa e nulidade processual decorrente da falta do
exame de corpo de delito da vítima nos autos.
Com relação à nulidade decorrente da falta do exame de corpo de delito
da vítima nos autos, fiz constar, no despacho que indeferiu a liminar de folhas 37/39 destes
autos, que sua ausência não torna o processo nulo de pleno direito. No estágio em que o
feito se encontra, e para manutenção da prisão preventiva, é necessária a existência de
indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que se extrai dos relatórios médicos
juntados nos autos de origem e da prova oral coligida na primeira fase instrutória, como
delineado na sentença de pronúncia, a qual transitou em julgado.
Também há grandes indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente e do corréu devido à gravidade do delito a eles imputado, que teriam tentado
matar a vítima com disparo de arma de fogo e com golpe de pedra, utilizando-se de meio
cruel. Ocorre que conforme se verifica nos autos de no
0005236-41.2018.8.26.0635 em suas folhas 575/578, bem como diante das informações
trazidas nas folhas 53/56 destes autos pelo Instituto Médico Legal, o referido exame de
corpo de delito da vítima já se encontra no processo, restando superada essa questão.
Com respeito ao excesso de prazo, nota-se pelas informações trazidas
pelo MM. Juiz nas folhas 46/50 e também pelos autos de origem, que o processo está tendo
o devido andamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000 -Voto no 631
4
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
“Consta dos autos, em breve síntese, que, em 21 de junho de 2018, por volta de 7h e 30min, na
Estrada da Servidão, altura do no 503, Tremembé, nesta Comarca da Capital, o paciente e
RAMON MENDES GOMES SILVA, agindo previamente ajustados e com identidade de
propósitos homicidas, impelidos por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a
defesa da vítima, tentaram matar Luiz de Jesus Santos, mediante disparo de arma de fogo e
golpe de pedra, produzindo-lhe os ferimentos descritos em laudo a ser oportunamente juntado
e somente deixando de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que desde data não determinada até um pouco após a prática do delito acima
referido, no interior da residência situada na Rua São Simplício no 42-B, Jardim Fontalis, nesta
Comarca da Capital, o paciente possuía e mantinha sob sua guarda um revólver de calibre 32,
da marca Taurus, com numeração suprimida, bem como quatro cartuchos de munição de
calibre 45, que é de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
As prisões em flagrante do paciente e do corréu RAMON foram apreciadas e convertidas em
prisão preventiva conforme decisão datada de 22 de junho de 2018 (fls. 111/114).
Em 06 de julho de 2018, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra o
paciente e o corréu RAMON (fls. 127/129).
Em decisão devidamente fundamentada, datada de 10 de julho de 2018, este juízo recebeu a
denúncia ofertada pelo Ministério Público, ocasião em que determinou a citação dos acusados
para que apresentassem resposta à acusação (fls. 130/132).
As Defesas do paciente e do corréu apresentaram respostas à acusação, oportunidade em que
requereram a revogação das prisões preventivas (fls. 174/181 e 190/191). O Ministério Público
manifestou-se contrariamente ao acolhimento dos pedidos (fls. 189 e 201). Os pedidos de
revogação das prisões preventivas dos acusados foram indeferidos por este juízo em decisão
proferida em 19 de outubro de 2018 (fls. 204/206).
Os acusados foram citados e intimados pessoalmente (fls. 248/249).
Na instrução criminal - judicium accusationis - foram inquiridas três testemunhas comuns,
interrogando-se, ao final, os réus (fls. 222/230 e 236/251).
Encerrada a instrução, este juízo determinou a reiteração de ofício, requisitando o
encaminhamento do laudo de exame de corpo de delito da vítima, além do laudo da arma e dos
projéteis de arma de fogo apreendidos, tornando conclusos para sentença quando da juntada
dos laudos faltantes aos autos.
Diante da não localização, pelo IML, do registro de exame pericial referente à vítima (fl. 256),
foi determinada a realização de laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima (fl. 257).
As Defesas requereram a revogação das prisões preventivas dos acusados (fls.262/265 e
266/267), cujos pedidos, novamente, contaram com a manifestação contrária do Ministério
Público (fl. 279) e foram indeferidos em decisão proferida em 05 de abril de 2019 (fl.281).
Em 20 de maio de 2019, o paciente foi pronunciado para que fosse submetido a julgamento
pelo Conselho de Sentença como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. Artigo 14,
inciso II e artigo 29,caput, todos do Código Penal, e artigo 16, caput e parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03, tendo o corréu RAMON sido pronunciado como incurso no artigo
121, §2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal
(fls.344/352).
A Defesa do corréu RAMON reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 374),
que contou com a manifestação contrária do Ministério Público (fls. 377/378), o qual foi
indeferido em 30 de agosto de 2019 (fls. 380/381).
Diante da renúncia dos réus e de seus defensores ao recurso em sentido estrito em face da
sentença de pronúncia (fls. 353, 354, 365/368 e 369/372), e do trânsito em julgado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000 -Voto no 631
5
Ministério Público (fl. 387), o Ministério Público e as Defesas manifestaram-se nos termos do
art.422 do CPP (fls. 392, 394 e 395).
Este juízo deliberou a respeito dos requerimentos formulados em tal fase, tendo determinado a
cobrança do laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima, em 11/09/2019 (fls.
396/397).
Tal ofício, dirigido ao IML, datado de 18/10/2019 (fl. 399), fora encaminhado em 22/10/2019
(fls. 408).
Em data recente, a Defesa do corréu RAMON reiterou o pedido de revogação da prisão
preventiva (fl. 412), pedido este que contou com a manifestação contrária do Ministério
Público (fl. 427).
Nesta data, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão, determinando a reiteração do
ofício ao IML, consignando prazo de 10 (dez) dias para atendimento, bem como a realização
de contato telefônico para fins de cobrança do laudo.
No presente momento, aguarda-se o cumprimento das diligências da fase do art.422 do CPP
para designação de sessão plenária de julgamento dos acusados.”
Deste modo, observa-se que não houve injustificada inércia, e o feito tem
sido impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso, especialmente o
aguardo da juntada do exame de corpo de delito da vítima aos autos, devendo ser
considerado que o laudo se trata de importante elemento de convicção para a formação ou
não da culpa, sendo diversas vezes solicitada sua vinda aos autos pela d. Juíza, não se
podendo afirmar que eventual demora decorreu de inércia do Poder Judiciário.
Como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, nas folhas
59/64:
“Embora defendido por expressiva doutrina6, pacificou-se, tanto no Excelso Pretório como no
Colendo Superior Tribunal de Justiça7, entendimento pela inexistência de prazo máximo para a
prisão cautelar mesmo após a pronúncia e pelo qual essa coação só se tornaria ilegal se
prolongada além do razoável, o que tampouco se percebe.
Esperou-se, vale repetir, o laudo de exame de corpo de delito indireto já juntado e a douta
autoridade coatora já sinalizou pela breve designação do Conselho de sentença8.
Só se perceberia a ilegalidade se houvesse, insista-se, culpa dos agentes da persecução penal e
da Meritíssima Juíza de Direito presidente."
Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter como
orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é constatado pela
soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades,
percalços, de cada caso concreto, que podem acarretar em dilações inevitáveis.
E nota-se que, em verificação aos autos de origem, constatei que no dia
29/01/2020 houve a designação de sessão plenária para o julgamento dos acusados, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249437-31.2019.8.26.0000 -Voto no 631
6
dia 26 de março de 2020, como já havia sinalizado a autoridade coatora em suas
informações, de modo que não cabe, também, a concessão do "Habeas Corpus" de ofício,
como já decidiu, de forma semelhante, o Pretório Excelso:
“Se os pacientes, sobre os quais pesam graves imputações, estão sob
custódia por tempo excedente ao que normalmente é de se esperar, para a
tramitação do processo, mas o feito já se encontra em condições de
julgamento, com data designada, não é de se conceder habeas corpus de
ofício” (STF RHC 71.181-8 Rel. Maurício Corrêa DJU 20.10.1995, p.
35.261).
Assim, observa-se que a garantia constitucional da razoável duração do
processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, não foi afrontada
no caso concreto, nem o artigo 428 do Código de Processo Penal, pois não houve
injustificado excesso de prazo, demora imputável à inércia ou falha na prestação
jurisdicional, a justificar a soltura do(a) paciente, não sendo o caso, também, de
nulidade processual, mantendo-se a medida prisional, a qual permanece necessária.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
HUDSON ALECRIM DA SILVA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator